Tribunal: TJSP
Processo: 2222620-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação cautelar com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente – Deferimento de liminar - Arresto de valores dos réus e de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, com a citação dos seus sócios – Prova documental carreada com a petição inicial que, prima facie, autoriza a concessão da liminar, uma vez que os réus não possuem credenciamento junto

Ementa:
Ação cautelar com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente – Deferimento de liminar - Arresto de valores dos réus e de processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré, com a citação dos seus sócios – Prova documental carreada com a petição inicial que, prima facie, autoriza a concessão da liminar, uma vez que os réus não possuem credenciamento junto à CVM para atuarem no mercado de capitais – Manutenção – Razões recursais que não desautorizam a decisão recorrida – Este recurso, ademais, não é o palco em que se solucionará em definitivo a controvérsia – Manutenção da provisoriedade da decisão de origem – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2222620-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RENE ANTONIO DA SILVA e GERALDO ALVES VIEIRA, são agravados
JAQUELINE FRIÕES MANEIRO, LIGIA MARA LORENZONI BALDIN,
ALEXANDRE MEURER, SIMONE WAISMAN MARCONDES, MARCELO
GOMBOSKI, GLEICE BARBOSA PIEGAS, LUIS HENRIQUE SOMMER,
CHARLES MENDES TEIXEIRA, CARLOS AUGUSTO SOMMER, ALINE DA
FONSECA PAVAN TEIXEIRA e ALEXANDRE RODRIGUES BALDIN.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/11
Voto no 13917
Agravo de Instrumento no 2222620-27.2019.8.26.0000
Agravantes: Rene Antonio da Silva e Geraldo Alves Vieira
Agravados: Jaqueline Friões Maneiro, Ligia Mara Lorenzoni Baldin,
Alexandre Meurer, Simone Waisman Marcondes, Marcelo Gomboski, Gleice
Barbosa Piegas, Luis Henrique Sommer, Charles Mendes Teixeira, Carlos
Augusto Sommer, Aline da Fonseca Pavan Teixeira e Alexandre Rodrigues
Baldin
Interessado: Miner Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Ação cautelar com pedido de tutela de urgência em caráter
antecedente – Deferimento de liminar - Arresto de valores
dos réus e de processamento do pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade ré, com a citação
dos seus sócios – Prova documental carreada com a petição
inicial que, prima facie, autoriza a concessão da liminar,
uma vez que os réus não possuem credenciamento junto à
CVM para atuarem no mercado de capitais – Manutenção –
Razões recursais que não desautorizam a decisão recorrida
– Este recurso, ademais, não é o palco em que se
solucionará em definitivo a controvérsia – Manutenção da
provisoriedade da decisão de origem – Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que, em “Ação cautelar com pedido de tutela
de urgência em caráter antecedente”, deferiu a liminar de arresto de
valores dos réus e determinou o processamento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré.
Recorrem os corréus a sustentarem, em
síntese, que os autores celebraram com a corré Miner Ltda. contrato de
Sociedade em Conta de Participação para que aquela pudesse
administrar seus recursos financeiros no mercado nacional de renda fixa
e variável; que os autores dizem que a corré Miner Ltda. é a sócia
ostensiva, administrada por eles; que a sociedade iniciou suas atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/11
em 20/10/2017 e terminaria em 22/10/2022; que os autores afirmam que
os aportes financeiros eram realizados diretamente no sítio eletrônico,
mas em 05/08/2019 o sistema não apresentou nenhum resultado,
contendo apenas uma mensagem informando que em razão do ajuste
celebrado com a CVM, a corré encerraria suas atividades; que
identificaram um prejuízo de 75,264% sobre o total de suas aplicações,
restando um saldo credor de 24,736% dos valores existentes; que
afirmam terem sido vítimas da JJ Invest; que, no entanto, tudo não teria
passado de golpe para lesar os sócios participantes ou, no mínimo, um
investimento irresponsável, na medida em que a JJ Invest não possui
cadastrado junto a CVM; que, apesar de o golpe praticado pelo JJ Invest
ter sido descoberto em janeiro/2019, a corré continuou angariando
clientes até a data de sua “quebra”; que não é verdadeira a acusação dos
autores de que a Miner Ltda. desviou a finalidade da Sociedade em
Conta de Participação ou que tenha agido com dolo ou imperícia na
administração da sociedade; que os autores omitiram a informação de
que há um regulamento dispondo sobre todos os riscos do contrato,
inclusive de perdas financeiras; que referido regulamento é registrado
em ata notarial; que após a celebração do contrato com os autores e
visando melhores resultados de investimentos, a Miner Ltda. passou a
realizar uma série de aportes nas contas da JJ Invest; que foram
realizados depósitos na JJ Invest até janeiro de 2019 quando foi
descoberta a investigação da CVM; que entraram em contato com o
responsável pela JJ Invest, mas não obtiveram resposta; que,
posteriormente, ficaram sabendo que aquela empresa opera um esquema
“Ponzi”, também conhecido como “pirâmide financeira”, e ainda
encerrou suas atividades deixando milhares de investidores lesados; que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 4/11
a empresa Miner Ltda. também foi vítima de um ato ilícito praticado por
terceiro, no qual não teve qualquer participação; que demonstraram sua
boa-fé na medida em que se repassou valor remanescente da sociedade
aos sócios participantes, ou seja, somente repassaram o prejuízo
financeiro do golpe perpetrado pela JJ Invest; que não estão
evidenciados os requisitos para a concessão da liminar (fumus boni iuris
e periculum in mora); que os autores eram sabedores dos riscos do
negócio no mercado de investimento de capitais; que os autores estavam
cientes de que nos últimos 12 meses o desempenho da sociedade
apresentava queda de rentabilidade; que na qualidade de sócia ostensiva
não assumiu qualquer obrigação de resultado com os sócios
participantes, posto que as partes haviam celebrado um contrato de
risco; que não reconheceu a dívida, mas apenas repassou os haveres aos
sócios; que não estão preenchidos os requisitos para ser desconsiderada
a personalidade jurídica da empresa, uma vez que a empresa também
fora vítima de golpe no mercado financeiro, sendo que não participaram
do golpe e, portanto, não houve desvio de finalidade; que a manutenção
da decisão recorrida lhes causará dano irreversível. Pugnam pela
concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 396/404).
Sem contraminuta (certidão, fls. 408).
Oposição dos agravantes ao julgamento
virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 5/11
O recurso não prospera.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Eduardo Palma Pellegrinelli, MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Empresarial e Conflitos de Arbitragem, assim se enuncia:
“Vistos.
1 - Em que pese a decisão de fls. 327/328,
ressalvo a mudança de entendimento para reconhecer a competência
desta vara especializada para tramitação deste feito.
2 - Recebo a petição de fls. 333/335 como
emenda à petição inicial.
3 - Tutela cautelar requerida em caráter
antecedente proposta por ALEXANDRE RODRIGUES BALDIN e
OUTROS em face de MINER LTDA.- EPP, SCP MINER LTDA,
GERALDO ALVES VIEIRA e RENE ANTONIO DA SILVA (fls. 01/38).
Sustentam os autores terem constituído uma
sociedade em conta de participação com a corré MINER LTDA EPP,
sendo esta a sócia ostensiva responsável por Investimentos,
administrada pelos corréus Geraldo e René.
Passado algum tempo da assinatura do contrato,
no entanto, aduzem que os réus não mais responderam às missivas dos
autores, informando, posteriormente, o encerramento das atividades,
devido a um acordo com a CVM, que determinou o encerramento das
atividades, diante da falta de autorização da empresa e de seus
administradores para atuar no mercado de valores mobiliários.
Diante
das
circunstâncias,
requerem
a
concessão
de medida
cautelar
para
que "seja efetivada a
desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa do
administrador Geraldo Alves e das empresas e dos sócios indicados na
inicial a fim de que seja efetivado o bloqueio de tantos bens móveis e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 6/11
imóveis, limitados ao valor da causa indicado na inicial, e de acordo
com o crédito individual de cada autor" bem como "· Seja oficiado à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para que informe o conteúdo
integral do processo envolvendo a denuncia no19957.003585/2019-67 e
outras que houver em nome dos sócios e empresas rés. · a
movimentação financeira dos últimos 05 (cinco) anos na titularidade
das empresas Miner SCP e seus sócios; · Seja oficiado à Receita
Federal do Brasil para verificar evolução patrimonial das pessoas
físicas e jurídicas arrolados na inicial nos últimos 5 anos. · Ofício à
Junta Comercial de SP para apresentar todas as alterações societárias
das empresas rés. · Seja oficiado à corretoras de valores XP
investimentos, para que apresenta as aplicações de titularidades dos
réus em sua atividade" (fls. 36/38).
DECIDO.
3.1- Em relação ao pedido de desconsideração
da personalidade jurídica, sem si, dispõe o CPC:
"Art. 134. O incidente de desconsideração é
cabível em todas as fases do processo de
conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução
fundada
em
título
executivo
extrajudicial.
(...)
§ 4o O requerimento deve demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica."
No caso de relações empresariais, aplica-se a
teoria maior da desconsideração, vedada a analogia com o sistema
consumerista ou trabalhista (teoria menor), nos termos do enunciado 9
das Jornadas de Direito Comercial, tendo, portanto, seu fundamento na
regra geral, esculpida no art. 50 do Código Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 7/11
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Dessa forma, é pressuposto de admissibilidade
do requerimento de desconsideração a caracterização indiciária de
desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sem a qual o pedido se
mostraria inepto.
No caso, existem juntados nos autos documentos
que demonstram a inexistência de autorização da CVM para atuar no
mercado de capitais, informação omitida dos investidores, o que indica,
pelo menos em sede de cognição sumária, indícios de desvio de
finalidade da Sociedade em Conta de Participação, por meio da
sociedade que funciona como sua sócia ostensiva e dos sócios pessoas
físicas que a compõem.
Todavia,
fica
indeferido
o
pedido
de
desconsideração da personalidade jurídica inversa para alcançar o
patrimônio dos sócios em sociedades das quais são sócios, indicadas a
fls. 334, pois inexiste comprovação nos autos de confusão patrimonial
entre os bens de tais sócios e das demais sociais das quais são sócios ou
de desvio de finalidade daquelas sociedades que esteja relacionado ao
objeto desses autos.
Dessa forma, defiro o processamento do pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a
citação dos seus sócios já indicados na petição inicial, para
manifestarem-se e requererem as provas cabíveis no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 135 do CPC.
3.2 Verifico o preenchimento de todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 8/11
elementos do art. 300 do NCPC para a concessão da tutela de urgência,
senão veja-se.
O mencionado dispositivo estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o
juiz pode, conforme o caso, exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de
urgência quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de
dano de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de irreversibilidade da
medida.
No caso em apreço, verifica-se a probabilidade
do direito pela comprovação do pagamento dos investimentos
realizados como forma de concretização do instrumento particular de
constituição de sociedade em conta de participação e outras avenças,
no montante informado.
De outra ponta, foram constatadas estranhas
circunstâncias do negócio, como a falta de autorização para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9/11
funcionamento da sociedade pela CVM, bem como o comunicado
informando que haveria apenas a devolução parcial dos valores, sem
que, até o presente momento, tenham as partes recebido qualquer
espécie, o que demonstra a possibilidade de desvio fraudulento do
numerário.
De certo, esses fatos justificam a medida
cautelar [reconhecimento da dívida + reconhecimento pelo devedor da
inexistência de lastro], a fim de resguardar os valores investidos pelos
autores de eventual esvaziamento, por suposta fraude perpetrada pela
parte ré, ou, ao menos, evitar a desvalorização dos valores investidos
em virtude da falta de gestão dos ativos.
Por
hora,
indefiro
as
demais
medidas
[expedição de ofício à CVM para a entrega do procedimento
administrativo, RENAJUD e demais medidas], por serem desnecessárias.
A urgência é evidente visto à possibilidade de
esvaziamento dos bens da empresa ré ou, ao menos, à possibilidade de
desvalorização dos valores investidos pelos autores.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela cautelar
antecedente para o arresto de R$ 492.655,77, via sistema BACENJUD,
nas contas de MINER LTDA., MINER SCP, GERALDO ALVES VIEIRA
e RENE ANTONIO DA SILVA.
Após o resultado do BACENJUD, determinará o
juízo as demais medidas cabíveis, se forem necessárias.
4- Cite-se a parte requerida, via carta, a
apresentar defesa no prazo de 5 dias, nos termos do art. 306 do Código
de Processo Civil.
Observe a parte autora que deverá formular o
pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação da tutela,
nos termos do art. 308, caput, do CPC, sob pena de cessação de seus
efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 10/11
Int.” (fls. 360/363)
As razões expostas pelos agravantes não
desautorizam os sólidos fundamentos em que assentada a r. decisão
recorrida.
A prova inicial carreada pelos agravados
com a petição inicial revela, prima facie, que a sociedade Miner Ltda.
e/ou seus sócios não possuem credenciamento junto à Comissão de
Valores Mobiliários CVM para operar no mercado de capitais.
Há ainda prova documental de que a
Comissão de Valores Imobiliários CVM considerou ou considera que
a descrição do objeto social no “Instrumento Particular de Constituição
de Sociedade em Conta de Participação” celebrado com os investidores
é uma tentativa de “camuflar” o real objeto do contrato que é a
prestação de serviços de administração de carteiras pelos sócios
ostensivos aos sócios participantes, sem a devida autorização daquela
autarquia federal.
Da mesma forma, há indícios de que os
valores investidos pelos agravados não serão restituídos integralmente
ou nem mesmo parcialmente, como comunicou a sociedade Miner Ltda.
Além do mais, o arresto deferido mas
não exitoso tem natureza provisória, sendo reversível a qualquer
momento, e o deferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica está a observar o contraditório, com
determinação de citação dos corréus, ora agravantes.
Nada revela o desacerto da r. decisão
recorrida, proferida que fora à vista da presença dos pressupostos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222620-27.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 11/11
artigo 300 do Código de Processo Civil a partir da denúncia de
relevante e verossímil ilícito, os quais, nesta fase do processo, os
agravantes de plano não infirmaram.
Observe-se, ainda, que este recurso não é
o palco em que a controvérsia será solucionada em definitivo, razão
pela qual o que ora se decide é dotado de provisoriedade à vista da
decisão final a ser proferida nos termos em que se desenvolver o litígio
na origem.
Vê-se, pois, que a pretensão recursal não
elide os sólidos fundamentos e a prudente solução insertas na r. decisão
recorrida que, por isso, mantém-se por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MAURÍCIO PESSOA
Relator